Tribunal: STF
Processo: ARE 1575073
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DE ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEFESA DE INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. AFASTADA A APLICAÇÃO DO TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECEDENTES. INTERESSE E SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAIS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:



      “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DAS ASSOCIAÇÕES. ATUAÇÃO QUE PODE OCORRER COMO REPRESENTANTE – NAS AÇÕES COLETIVAS, SOB O RITO ORDINÁRIO, E COMO SUBSTITUTA PROCESSUAL – NAS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS. TEMA 82 DO STF (RE 573.232/SC): AÇÃO COLETIVA ORDINÁRIA. REPRESENTAÇÃO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA. HIPÓTESE DOS AUTOS: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO NOMINAL. SITUAÇÕES DISTINTAS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO” (fl. 1, e-doc. 278).



    Embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 323).



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXI do art. 5º da Constituição da República. Argumenta-se que “a APDC [Associação de Proteção dos Direitos do Consumidor] não possui legitimidade ativa para representar seus associados por não ter apresentado qualquer autorização específica destes, conforme orientação firmada no RE 573.232/SC” (fl.13, e-doc. 380).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e ausente ofensa constitucional direta (e-doc. 397).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o caso da presente demanda é claramente descrito como cenário de representação processual, nos termos do Tema nº 82/STF. Com efeito, o que se pretende combater com o recurso extraordinário é verdadeira infringência ao disposto no art. 5º, XXI, da CF” 
(fl. 5, e-doc. 409).



    Ressalta ser “patente a violação direta ao art. 5º, XXI, da Constituição Federal, na medida em que o v. acórdão agravado aduz que as associações estariam desvinculadas de demanda constitucional ligada ao seu status de pessoa jurídica em detrimento da matéria de direito que estariam defendendo em prol de seus associados. Dessa forma, o recurso extraordinário do Bradesco é plenamente admissível em razão de violação ao art. 5º, XXI, da CF/88, a qual toma forma através da distorção de entendimento assegurado em tema de repercussão geral por esta Corte Constitucional” (fl. 8, e-doc. 409).



    Pede provimento deste recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Na espécie vertente, a Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná dirimiu a controvérsia sobre a legitimidade da Associação Paranaense de Defesa dos Direitos do Consumidor – APDC para ajuizar ação coletiva em defesa de interesses de titulares de direito ao atendimento em agência bancária, no prazo determinado em lei, nestes termos:



    “1. Analisando a hipótese dos autos e a decisão proferida no leading case – Tema 82 do STF, entendo que, neste caso específico, não é caso de retratação do julgado, conforme as seguintes razões. 



    2. Ao apreciar o Tema 82 (RE 573.232/SC), o plenário do 
E. Supremo Tribunal Federal fixou a tese segundo a qual é necessária a apresentação de ata de assembleia específica, com autorização dos associados para o ajuizamento da ação, ou autorização individual para esse fim, sempre que a associação, em prol dos interesses de seus associados, atuar na qualidade de representante processual.



    (...)



    Extrai-se que a E. Suprema Corte tratou, naquele julgamento, exclusivamente das ações coletivas ajuizadas, sob o rito ordinário, por associação quando atua como representante processual dos associados, segundo a regra prevista no art. art. 5º, XXI, da CF, hipótese em que se faz necessária, para a propositura da ação coletiva, a apresentação de procuração específica dos associados, ou concedida pela Assembleia Geral convocada para esse fim, bem como lista nominal dos associados representados.



    Na presente demanda, contudo, a atuação da entidade autora deu-se, de forma inequívoca, no campo da substituição processual, sendo desnecessária a apresentação nominal do rol de seus filiados para ajuizamento da ação (...)



    2.2. Pois bem, consoante já dito anteriormente, a atuação das associações em processos coletivos pode ser de duas maneiras: (i) na ação coletiva ordinária, como representante processual, com base no art. 5º, XXI, da CF/1988; e (ii) na ação civil pública, como substituta processual, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da Lei da Ação Civil Pública.



    Como representante, o ente atua em nome e no interesse dos associados, de modo que há necessidade de apresentar autorização prévia para essa atuação, ficando os efeitos da sentença circunscritos aos representados. Na substituição processual, há defesa dos interesses comuns do grupo de substituídos, não havendo, portanto, necessidade de autorização expressa e pontual dos seus membros para a sua atuação em juízo. 



    Na situação dos autos, a associação ajuizou ação civil pública para defesa dos consumidores em face da instituição bancária, sendo o objeto de tutela direito individual homogêneo, que decorre de 
origem comum (art. 81, parágrafo único, III, do CDC), com titular identificável e objeto divisível.



    Logo, inaplicável à hipótese a tese firmada pelo E. STF no RE 573.232/SC pois, repise-se, na presente demanda, a atuação da entidade autora ocorreu na forma de substituição processual, sendo dispensável a autorização expressa de seus filiados para ajuizamento da ação” (fls. 3-6, e-doc. 278).



     O Tribunal de origem afastou, de forma correta, a aplicação do Tema 82, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar controvérsia sobre a legitimidade de associação de defesa do consumidor, assentou que o mencionado paradigma de repercussão geral não é direcionado às “ações coletivas de rito especial, como a Ação Popular e a Ação Civil Pública, cujo processamento deve seguir as diretrizes normativas previstas em arcabouço legal próprio” (ARE n. 1.333.082-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.5.2023). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. ENTIDADE CIVIL DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA 
DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.311.452-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 97 DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. TEMA 848. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 2. O órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou a legislação, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal. 
3. Acerca da necessidade de comprovação do vínculo associativo com o IDEC, a questão se restringe aos limites subjetivos da coisa julgada, cuja repercussão geral foi afastada no julgamento do ARE 901.963-RG (Tema 848, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI). 4. Não se aplica à presente hipótese o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no Tema 82 da Repercussão Geral, tendo em vista que se trata de ação civil pública, e não de ação coletiva ordinária. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.380.659-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELA ASSOBRAEE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO E DE NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. INAPLICABILIDADE DO 
TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO DOBRO DO VALOR FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.491.196-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.10.2024).



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Interposição em 31.10.2023. Caderneta de poupança. Expurgos inflacionários. Art. 5º, XXI, da CRFB. Execução de sentença proferida em ação civil pública. Legitimidade. Coisa julgada. Incidência do tema 848 da repercussão geral. Discussão sobre a necessidade de comprovação do vínculo associativo com o idec. Demanda coletiva. Temas 82 e 499 inaplicáveis ao caso concreto. Matérias diversas. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 
1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, interposto contra acórdão que reconheceu a legitimidade do consumidor para execução de título judicial em ação civil pública proposta por associação de defesa do consumidor em face de instituição financeira. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir a legitimidade para execução individual de sentença proferida em ação civil pública, especialmente no que concerne à necessidade de comprovação de vínculo associativo para aqueles beneficiados pela sentença condenatória genérica em ação coletiva substitutiva proposta por associação de defesa do consumidor. 3. Examinar a aplicabilidade dos Temas 82, 499 e 848 da repercussão geral no caso em discussão. III. Razões de decidir 4. Quanto ao alcance subjetivo da coisa julgada em ação coletiva e a legitimidade para execução do título judicial, verifica-se que ao examinar o ARE 901.963-RG, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Tema 848, o Plenário desta Corte reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria, por se tratar de questão infraconstitucional, e concluiu 
que o título executivo judicial delimita os titulares do direito. 
5. Inaplicáveis, à espécie, os Temas 82 e 499 da Repercussão Geral (RE 573.232-RG e RE 612.043-RG), pois ausente identidade entre a matéria discutida nos autos e a tratada nos Recursos Extraordinários supracitados. 6. No julgamento dos Recursos Extraordinários 573.232-RG e 612.043-RG discute-se a legitimidade do associado para propor execução individual de sentença proferida em ação coletiva de rito ordinário, ajuizada por associação à qual não conferiu autorização quando da propositura da ação de conhecimento. A controvérsia tratada neste processo, no entanto, refere-se à legitimidade de consumidor para a execução individual de título executivo originado de ação civil pública, para a qual é legitimado o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC na forma da lei. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: A questão relativa à legitimidade para execução de título judicial proveniente de ação civil pública proposta por associação de defesa do consumidor está adstrita ao campo da legislação infraconstitucional. – Dispositivos relevantes citados: art. 5º, XXI, da CF; arts. 81, 82 e 91 do CDC. Jurisprudência relevante citada: RE 573.232/SC; RE 612.043/PR; ARE 901.963-RG; ARE 984.122-AgR; ARE 1.496.030-AgR; ARE 1.261.501-AgR-Segundo; ARE 1.412.154-AgR; ARE 1.250.156-AgR; ARE 1.436.135; RE 1.436.284; ARE 1.498.274; ARE 1.265.732 AgR; ARE 1.301.551 AgR” (ARE n. 1.382.624-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.5.2025).



    O Tribunal de origem observou a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmada no sentido de que a tese de repercussão geral fixada no Tema 82 da repercussão não se aplica à “ação civil pública ajuizada por associação civil em defesa de interesses ou direitos difusos ou transindividuais de consumidores” (ARE n. 1.303.767-AgR-Segundo, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.5.2022).



    Evidencia-se, na decisão agravada, que o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, pelo que incide, na espécie, a Súmula n. 286, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.



    7. Com base no inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, a Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, sob o fundamento de que, “para infirmar a conclusão dos julgadores, no sentido de que a parte recorrida tem legitimidade ativa em virtude da Lei da Ação Civil Pública e do Código de Defesa do Consumidor, imprescindível revisitar esses diplomas legais e o próprio Código de Processo Civil (substituição processual), o que poderia, quando muito e em tese, evidenciar ofensa mediata ao texto constitucional” (fl. 3, e-doc. 397).



    O Tribunal de Justiça, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reconheceu que “as associações instituídas na forma do art. 82, IV, do CDC, como é o caso da autora, estão legitimadas para propositura de ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos, não necessitando para tanto de autorização dos associados” (fl. 6, e-doc. 278), para concluir que, “por se tratar do regime de substituição processual, a autorização para a defesa do interesse coletivo em sentido amplo é estabelecida na definição dos objetivos institucionais, no próprio ato de criação da associação, não sendo necessária nova autorização ou deliberação assemblear” (fl. 6, e-doc. 278).



    Como assinalado na decisão agravada, para rever o decidido nas instâncias ordinárias exigiria avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil e Leis ns. 7.347/1985 e 8.078/1990). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. Análise de legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Verificação do interesse da associação. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 
n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (AI n. 830.166-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.4.2012).



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução individual de sentença coletiva. Limites da coisa julgada. Legitimidade ativa. Ação civil pública ajuizada por Associação de Defesa de Consumidores. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou a sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença individual. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.451.737-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 20.9.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO 
EM 18.3.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. A discussão acerca da possibilidade de substituição processual em ação civil pública demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 
2. É inaplicável, ao caso concreto, o Tema 82 da repercussão geral, por tratar-se de ação civil pública e, não, ação coletiva ordinária. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.248.128-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.9.2020). 



    Reconhecida a inaplicabilidade do Tema 82 da repercussão geral e comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora